Tribunal: TJES
Processo: 5005135-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JDN PARTICIPACOES EIRELI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005135-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JDN PARTICIPACOES EIRELI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA, CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMÓVEIS REG TORRENS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
A PARTE AUTORA NARRA, EM SÍNTESE, QUE É SOCIEDADE EMPRESARIAL CONSTITUÍDA NO ANO DE 2018 E QUE O CAPITAL SOCIAL FOI INTEGRALIZADO ATRAVÉS DE DOIS IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ADUZ QUE PRETENDEU A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO ITBI E O FISCO INDEFERIU COM O ARGUMENTO DE QUE SUA ATIVIDADE PRINCIPAL É A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. TAMBÉM ARGUMENTA QUE A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL RECUSOU A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA SEM O RECOLHIMENTO DO ITBI E ASSIM POSTULA: PROVIMENTO DECLARATÓRIO QUANTO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA; CONDENAÇÃO DO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS A NÃO EXIGIR O PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
ALEGANDO QUE O CTN DISPÕE QUE O ITBI NÃO INCIDE QUANDO A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS FOR REALIZADA PARA FINS DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, SALVO QUANDO A PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE TENHA COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE A VENDA OU LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU A CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À SUA AQUISIÇÃO. ASSIM, ADUZ A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR AS RAZÕES CONSIDERADAS NO JULGADO DO TEMA 796, MUITO MENOS O QUE ESTÁ EXPRESSO NO TEXTO CONSTITUCIONAL, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA PROLATADA MERECE SER TOTALMENTE RECHAÇADA E MODIFICADA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ID. 5714558)
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA, ISTO PORQUE, CONFORME ACERTADAMENTE DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO A SITUAÇÃO DOS AUTOS É EXATAMENTE A APONTADA COMO EXCEÇÃO PELO DISPOSITIVO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, DE MODO QUE NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO PRETENDIDA. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O SEGUINTE ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA
A QUO : “NAQUELA SITUAÇÃO, DIFERENTEMENTE DO DISCUTIDO AQUI NESTES AUTOS, FOI DELIBERADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL NO VALOR
EXCEDENTE
AO UTILIZADO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, ISTO É, SE A REFERIDA IMUNIDADE ABARCA O VALOR TOTAL DO IMÓVEL INCORPORADO OU RESTRINGE-SE AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA SATISFAZER A SUBSCRIÇÃO DAS COTAS, QUANDO DIVERGENTE.DESTE MODO, CERTO É QUE A TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE DE QUE "A IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO ITBI, PREVISTA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO", É, CONSOANTE JÁ MENCIONADO, HIPÓTESE DIVERSA DA TRATADA NESTES AUTOS. ASSIM, EMBORA A PARTE AUTORA SUSTENTE A TESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA NOS CASOS DE INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS ATRAVÉS DE BEM IMÓVEL, E CONDICIONADA PARA AS HIPÓTESES DE CISÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, SUSTENTANDO A DIVISÃO EM DUAS PARTES DO ART. 156, §2º, I, DA CF, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA EM VOTO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 796.376/SC, TENHO QUE TAL PREMISSA NÃO DEVE SER CONSIDERADA PARA O FIM PRETENDIDO. EXPLICO. ISTO PORQUE ENTENDO, COMO SE MOSTRA O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA, QUE A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA EM VOTO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 796 SE CONSUBSTANCIOU EM MERA QUESTÃO OBTER DICTA, OU SEJA, ARGUMENTO DE PASSAGEM, QUE NÃO SE RELACIONA A MATÉRIA DEBATIDA AO TEMA AFETADO, TAMPOUCO A TESE FIXADA, SENDO CERTO QUE OS FUNDAMENTOS DO V. ACÓRDÃO, NÃO CONTIDOS NA TESE FIXADA PELO JULGADO, ESTÃO FORA DOS EFEITOS OBRIGATÓRIOS E GERAIS QUE DELE DECORREM (ART. 504, I, DO CPC) ASSIM, NÃO SE TRATANDO DE ENTENDIMENTO VINCULANTE, OU TEMÁTICA DEBATIDA E SEDIMENTADA PELA CORTE SUPREMA, NÃO SE JUSTIFICA SUA OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO. OUTROSSIM, DE ACORDO COM REFERIDA TESE, O INTÉRPRETE E MESMO O LEGISLADOR ORDINÁRIO NÃO PODERIAM RESTRINGIR O PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, CRIANDO NOVAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
.
LOGO, TENHO QUE, CONFORME PREVÊ O ART. 156, §2º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SERÁ RECONHECIDA, COM A RESSALVA DE QUE A REFERIDA IMUNIDADE SE APLICARÁ APENAS NOS CASOS EM QUE A ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA NÃO FOR PREPONDERANTEMENTE A DE VENDA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, NÃO CABENDO OUTRA INTERPRETAÇÃO À REFERIDA DISPOSIÇÃO LEGAL.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)